Tribunal: STF
Processo: MS 37173
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada do E. Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 154/2020 – Plenário), que, no âmbito de processo de controle externo, julgou irregulares as contas apresentadas pelos ora impetrantes, aplicando-lhes pena de multa.
    Sustenta-se, em síntese, (a) que já estaria consumada a prescrição da pretensão sancionatória da Administração Pública, em razão do transcurso de mais de 05 (cinco) anos contados da data dos fatos apurados por aquela E. Corte de Contas; (b) que o comportamento praticado pelos ora impetrantes achava-se amparado em parecer jurídico editado pelos órgãos técnicos da entidade controlada; (c) que os atos praticados ajustar-se-iam à orientação então vigente no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União; e (d) que a sanção aplicada transgrediria o postulado que veda o “bis in idem”. 
    A parte ora impetrante, para justificar sua pretensão cautelar, apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “O deferimento da tutela de urgência é medida necessária ante o completo e inquestionável cumprimento dos seus requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e a iminência de dano.
    No caso dos autos, é fato incontroverso que os Impetrantes são titulares do direito líquido e certo de verem respeitadas as garantias constitucionais de isonomia, proporcionalidade e do devido processo legal, além de verem respeitados o entendimento reiterado desta Corte Constitucional quanto a prazo prescricional para a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.
    Também restou configurado que, em nenhum momento, a Corte de Contas alegou a presença de erro grosseiro ou dolo dos Impetrantes, ou de qualquer membro da Diretoria Executiva da Petrobras Distribuidora S.A., que pudesse ensejar a possibilidade de exercício do poder sancionatório por parte da Corte de Contas.
    Não obstante, há visível incidência dos efeitos do instituto da prescrição no trâmite do processo administrativo TC n. 008.952/1995-7, perante o TCU. 
    Afinal, a iminência de dano irreparável se traduz no fato de que o impetrante sofrerá significativamente com a condenação que pretende a Corte de Contas aplicar, tendo já sido, inclusive, o processo remetido ao Serviço de Cobrança Executiva (ANEXO 17 – Comprovação de Tramitação para Cobrança), havendo, portanto, risco iminente de que os Impetrantes sejam chamados a realizar o pagamento da sanção aplicada sob pena de verem incluídos seus nomes nos cadastros restritivos de crédito e iniciado o processo de execução. 
    De outro lado, inexiste risco reverso à Administração, pois, mais uma vez, o que se pretende, liminarmente, é apenas a suspensão da exigibilidade da condenação até que julgado seja o mérito deste ‘writ’.
    Pelo exposto, presentes os requisitos que autorizam deferimento, requer a concessão de medida de urgência para determinar ao TCU que seja suspensa Tomada de Contas n. 008.952/1995-7, em especial no que determina a imputação de multa aos impetrantes constante no Acórdão n. 2687/2008-PL, posteriormente ratificado pelo Acórdão n. 154/2020-PL. 
    Alternativamente, admitindo-se apenas para fins de argumentação que essa E. Corte não concorde com a suspensão da exigibilidade da condenação até que julgado seja o mérito deste ‘writ’ de forma liminar, requerem os Impetrantes que seja deferido o depósito judicial da multa aplicada, em 36 parcelas, conforme autorizado pelo art. 26 da Lei nº 8443/92, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, vez que os Impetrantes não possuem recursos para arcar com o pagamento imediato da quantia indicada na multa aplicada.” (grifei)
    Passo a examinar o pleito cautelar formulado pela parte ora impetrante. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que  se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em referência.
    Com efeito, o exame dos fundamentos que dão suporte ao acórdão emanado do E. Tribunal de Contas da União revelam que o entendimento manifestado na deliberação ora questionada acha-se desautorizado pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte que, ao apreciar a questão concernente à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no âmbito dos processos de tomada de contas instaurados perante a Egrégia Corte de Contas, afastou a incidência do prazo previsto no Código Civil (10 anos) e reconheceu incidirem as disposições previstas na Lei nº 9.873/99, que fixou o lapso temporal de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão sancionatória pela Administração Pública federal direta e indireta, como se vê do teor do acórdão que, proferido pela colenda Primeira Turma deste Tribunal, está assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS APLICADAS PELO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXAME DE LEGALIDADE.
    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia.
    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei.
    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa.
    4. Segurança denegada.” (grifei)
    (MS 32.201/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Cabe assinalar, no entanto, que as informações oficiais prestadas pelo Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, elaboradas por sua consultoria jurídica, revelam que aquela E. Corte de Contas, embora destacando não desconhecer a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte (MS 32.201/DF, v.g.), deixou de observar, mesmo assim, a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, tal como enfatizado na manifestação produzida pelo TCU nestes autos, “dada a ausência de efeitos erga omnes da decisão então adotada, aplicável, portanto, somente às partes envolvidas naquela ação”, valendo transcrever a seguinte passagem do pronunciamento que venho de referir:
    “9. A alegação de que teria ocorrido prescrição quinquenal da pretensão punitiva foi enfrentada e refutada pelo TCU, que considerou aplicável ao caso o Código Civil, e não a Lei 9.873/1999, defendida pelos impetrantes com fundamento na decisão do STF no MS 32.201/DF.
    …...................................................................................................
    13. Portanto, conforme entendeu o TCU, não se aplica ao caso o entendimento do STF no MS 32.201/DF, dada a ausência de efeitos ‘erga omnes’ da decisão então adotada, aplicável, portanto, somente às partes envolvidas naquela ação.
    14. Para esta Corte de Contas, diante da inexistência de normativo específico acerca da prescrição da pretensão punitiva no âmbito de suas competências, aplica-se o prazo geral de prescrição previsto no Código Civil, que não se verificou, no caso, dadas as razões apresentadas pelo relator, quais sejam, em síntese: entre a data da vigência do novo Código Civil, em 11/01/2003 (termo inicial assim considerado pela aplicação do art. 2.028 do referido diploma legal, em razão de serem os fatos a ele anteriores), e a data de audiência dos responsáveis em 01/07/2004 (fato que interrompe a prescrição), não se passaram mais de 10 anos.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que se mostra densa a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental ora deduzida, ainda mais se se considerar que o próprio Tribunal de Contas, tanto nos fundamentos do acórdão ora impugnado, quanto em suas informações oficiais, manifesta expressa e inequívoca oposição à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema ora em exame. 
    De outro lado, entendo que concorre, na espécie, o requisito concernente ao “periculum in mora”, considerados os fundamentos expostos pelos impetrantes na petição inicial e, sobretudo, na petição protocolada nesta Suprema Corte sob o nº 50.512/2020, cujas razões apoiam-se na ocorrência das seguintes circunstâncias:
    “Diante da iminente possibilidade execução da multa, bem como da inclusão dos Impetrantes no CADIN, sendo certo que, em consulta recente, identificou-se que os nomes dos mesmos já constam no ‘Sistema de Contas Irregulares’ do Tribunal de Contas da União (ANEXO 2), ‘data maxima venia’, reforça-se a necessidade da concessão do pedido liminar, com o fito de que seja suspensa a exigibilidade da condenação imposta pela Corte de Contas até o julgamento do mérito deste ‘mandamus’.
    …..................................................................................................
    O perigo iminente resta ainda caracterizado pela expedição do Ofícios 1407/2020-TCU/PROC-MEVM e 1408/2020- -TCU/PROC-MEVM, emitidos pelo procurador MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO ao Sr. Procurador-Geral da União/AGU, dando notícia da condenação e indicando a necessidade de inclusão do nome dos Impetrantes nos cadastros restritivos de crédito, conforme se observa do fragmento destacado a seguir:
    ‘Informamos, por oportuno, sobre a necessidade de lançamento dos registros pertinentes no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN – Lei nº 10.522, de 2002), em relação à multa administrativa aplicada (crédito da União), atribuição esta da Advocacia-Geral da União (Procuradoria-Geral da União), considerando o disposto na Lei nº 10.522, de 2002 e no art. 2º, da Decisão Normativa-TCU nº 126, de 10 de abril de 2013.’”
    Entendo, desse modo, que os fundamentos que venho de mencionar conferem plausibilidade jurídica à pretensão mandamental formulada pela parte impetrante, que também demonstrou, satisfatoriamente, o pressuposto inerente à situação configuradora de “periculum in mora”.
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, defiro o pedido de medida liminar, para suspender, em relação aos ora impetrantes, até final julgamento da presente ação constitucional “a exigibilidade da condenação imposta pelo TCU” no âmbito do processo TC 008.952/1995-7 (Acórdão nº 2687/2008, item n. 9.3, e Acórdão nº 154/2020 ).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Presidência do E. Tribunal de Contas da União.
    2. Defiro o ingresso da União Federal na presente relação processual. Para tanto, dê-se ciência ao eminente Senhor Advogado-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, arts. 4º, III, e 38 c/c o art. 6º, “caput”, da Lei nº 9.028/95).
    3. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República quanto ao mérito da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator